Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-87.2024.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores e danos morais, proposta por Miriam de Fátima Oliveira contra Crefisa S/A, referente a contrato de empréstimo pessoal. A autora alega abusividade nos juros remuneratórios e busca substituição pela taxa média de mercado, além de restituição em dobro dos valores pagos e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores e danos morais, proposta por Miriam de Fátima Oliveira contra Crefisa S/A, referente a contrato de empréstimo pessoal. A autora alega abusividade nos juros remuneratórios e busca substituição pela taxa média de mercado, além de restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.
Diante da procedência parcial da ação, com determinação de substituição dos juros pactuados pela taxa média de mercado e devolução simples dos valores cobrados a maior, a requerida apelou arguindo a nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa em virtude do julgamento do feito sem decisão saneadora, ausência de depoimento pessoal da autora e não produção da perícia necessária para avaliação do risco do empréstimo feito. No mérito, defendeu a manutenção integral do contrato em virtude da ausência de irregularidades ou abusividades ou, alternativamente, a redução da verba honorária arbitrada em seu desfavor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) analisar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato; (iii) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados.
III. Razões de Decidir
3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, pois o juízo "a quo" analisou e afastou de maneira fundamentada todas as questões postas.
4. Cerceamento de defesa não caracterizado visto que houve decisão saneadora e as provas requeridas em nada contribuiriam para a solução da lide, ao passo que a análise do risco do empréstimo deve ser feita pela própria requerida eis que envolve critérios subjetivos que o perito não teria como mensurar.
5. No mérito, mantida a substituição dos juros remuneratórios pactuados pela taxa divulgada pelo Bacen, tendo em vista que a taxa praticada pela requerida se revela exorbitante quando comparada à taxa média de mercado, configurando abusividade.6. Os honorários advocatícios foram reduzidos devido à baixa complexidade da causa. Alterada, contudo, a verba honorária devida pela requerida uma vez que se trata de causa de pequena complexidade, comum no cotidiano forense e que teve andamento extremamente célere, reduzida de R$2.500,00 para R$1.500,00.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso da requerida parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A substituição dos juros remuneratórios por taxa média de mercado é válida em caso de abusividade comprovada. 2. Honorários advocatícios devem ser proporcionais à complexidade da causa.